Tribunal: TJPA
Processo: 0800879-59.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800879-59.2022.8.14.0091

APELANTE: AMANDA DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0800879-59.2022.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA

APELANTE: AMANDA DA SILVA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS NA FASE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Amanda da Silva Barbosa contra sentença da Vara Única de Salvaterra que a condenou a 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de duas ameaças tipificadas no art. 147, caput, do Código Penal. A defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de representação e, no mérito, busca absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve representação válida das vítimas, condição de procedibilidade do delito de ameaça (art. 147, §2º, CP);
(ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As declarações das vítimas perante a autoridade policial exteriorizam, de modo claro e inequívoco, o desejo de responsabilização criminal da acusada, configurando representação válida para o ajuizamento da ação penal, nos termos do art. 147, §2º, do CP.

4.

A inexistência de termo formal não invalida a persecução penal quando a vontade de representar decorre expressamente dos depoimentos colhidos durante a investigação.

5.

As vítimas descreveram com riqueza de detalhes as ameaças proferidas pela apelante, inclusive com o uso de faca, evidenciando intimidação concreta e idônea.

6.

A testemunha presencial Jean Cleber da Silva Brito confirmou integralmente as versões das ofendidas, reforçando a credibilidade e a coerência do conjunto probatório.

7.

A prova produzida em juízo mantém plena harmonia com os relatos colhidos na fase investigativa, demonstrando materialidade e autoria do delito, afastando a alegação de insuficiência probatória.

8.

O entendimento aplicado encontra respaldo em precedente do próprio Tribunal, segundo o qual, em delitos como o de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manifestação clara das vítimas, prestada na fase investigativa, constitui representação válida para fins do art. 147, §2º, do Código Penal.

2.

Depoimentos firmes e compatíveis das vítimas, corroborados por testemunha presencial, sustentam a condenação pelo crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput e §2º; 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000930-22.2017.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 3ª Turma de Direito Penal, j. 07.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhe
cer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por AMANDA DA SILVA BARBOSA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que julgou procedente a denúncia, condenando-a à pena de 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, por duas vezes.

Narra a denúncia (ID 27234970):

“(...) Tratam os autos de denúncia em face de Amanda da silva Barbosa, por ameaçado de praticar mal injusto ou grave com palavras e gestos, as vítimas
Lauane Cristina da Silva Nunes
e
Enna Noemi Gonçalves dos Santos
, causando-lhes temor pela integridade física, incidindo, portanto, no tipo penal previsto no art. 147 caput do CP.

A vítima, ENNA NOEMI GONÇALVES DOS SANTOS, quando ouvida na delegacia (ID 78645889 - Pág. 5) informou que:

por volta das 17h55min a nacional conhecida como AMANDA ao encontrar a menor LAUANE NUNES com o seu celular na mão entendeu que a mesma estaria filmando AMANDA, que após isso AMANDA passou a ofender a relatora com palavrões, xingamentos como VAGABUNDA, FUDIDA, FILHA DA PUTA e engasgou a relatora e, em seguida AMANDA passou a agredir LAUANE com xingamentos e palavras de baixo calão. Que em seguida
AMANDA seguiu para sua casa voltando com uma faca na mão invadindo a casa da mesma
; Que os nacionais conhecidos como JEAN E CRISLENE foi quem socorreram a relatora, em seguida conseguiram tirar a faca de AMANDA. Que AMANDA ameaçou a relatora e LAUANE que onde ela pegasse as mesmas ela
iria bater nelas e esfaquear
e, a relatora também fica só em casa com seus dois filhos e LAUANE precisa ir a escola.

A vítima LAUANE CRISTINA D ASILVA NUNE, informou (ID 78645889 - Pág. 9) que:

Havia acabado de chegar da escola e estava mexendo em seu aparelho celular ouvindo música e AMANDA entendeu que LAUANE estava lhe filmando e começou a ameaçar LAUANE que a hora que AMANDA visse a mesma na rua ela iria matá-la, que era para a LAUANE que é menor de 16 anos de idade, tomar muito cuidado quando andasse na rua; Que em seguida AMANDA começou agredir a ENNA que se encontrava sentada em frente a sua residência a bastante tempo, que AMANDA a chamou de VAGABUNDA, FUDIDA, FILHA DA PUTA e a ENGASGOU a mesma; Que no momento em que AMANDA engasgou a depoente CRISLENE foi quem ajudou a mesma a sair dessa situação a qual a mesma se encontrava; após isso AMANDA enfurecida foi até a sua casa voltando com uma faca em punho invadindo a residência de ENNA na tentativa de esfaquear a mesma no entanto nesse momento CRISLENE o ajudou, tendo também ajudado de JEAN que é esposo de CRISLENE, Que para AMANDA ir embora do local CRISLENE E JEAN precisaram usar da força física para retirar AMANDA do local; Que mesmo assim AMANDA continuou ameaçando a depoente e ENNA que onde ela pegasse as mesmas na rua ela iria matá-las, que era para elas tomarem cuidado por onde andavam e a depoente também se preocupa porque AMANDA já esfaqueou o próprio pai e possui uma grande história e depoente não se sente segura com a mesma; Que AMANDA sobe todos os dias e outras drogas ilícitas e que segundo LAUANE quase sempre AMANDA está consumindo álcool e drogas ilícitas.

A testemunha CRISLENE LOBO SANTOS (ID 78645889 - Pág. 13), quando ouvida perante a autoridade policial confirmou os fatos relatados pelas vítimas e alegou:

“Que por volta de 17h55min a depoente se encontrava em companhia de ENNA e JEAN que é seu companheiro sentados em baixo de uma mangueira; Que em seguida LAUANE chegava da escola com o celular na mão e AMANDA entendeu que LAUANE estava filmando ela;
Que começou agredir verbalmente LAUANE
; Que a depoente afirma que
AMANDA não partiu para as vias de fato ou agressão física porque a depoente e seu companheiro interviram na situação e não deixaram
; Que AMANDA aparentava ter consumido bebidas alcoólicas e outras substâncias ilícitas; Que após isso AMANDA começou a ofender ENNA; Que as duas discutiram trocando xingamentos e palavrões; Que após isso AMANDA foi até a sua casa e pegou um pedaço de pau e retornou à casa de ENNA que AMANDA engasgou ENNE que se encontrava com seu filho pequeno no colo; Que AMANDA não lesionou mais ENNA porque a depoente e seu companheiro mais uma vez interviram na situação; Que AMANDA estava transtornada querendo agredir fisicamente ENNA; Que AMANDA atirou diversas pedras na casa de ENNA na tentativa de intimidar ENNA; Que a mãe de ENNA a qual a depoente não sabe sabe informar a idade, mas sabe que se identifica como IOLANDA; Que dona IOLANDA se encontrava no local e ficou bastante nervosa; Que a casa precisou ser toda fechada para que as pedras não viessem atingir as pessoas que se encontravam no local; Que AMANDA reside próximo a residência da depoente e possui um histórico extenso de violência, inclusive contra a própria mãe e o pai; Que as agressões são rotineiras contra as pessoas que se encontravam no local”;

A testemunha JEAN CLEBER DA SILVA BRITO confirmou as informações relatadas pela senhora CRISLENE (ID 78645889 - Pág. 17).

A denunciada fora intimada por duas vezes e não compareceu, tal qual consta da Certidão (ID 78645889, pág. 20) (...)”

A peça acusatória foi recebida em
03/12/2024
, dando início à fase instrutória.

Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pela defesa, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra

proferiu sentença, em
05/05/2025
, condenando a acusada pela prática do delito de ameaça, na forma do art. 147 do CP, em ambas as imputações.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de representação, conforme exigência do art. 147, §2º, do Código Penal, pugnando, assim, pela extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP. No mérito, pleiteia a absolvição, seja pela atipicidade da conduta, seja pela insuficiência de provas.

Em sede de Contrarrazões (ID 27235016), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 28460673
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da sentença em razão da ausência de representação, conforme determina o art. 147, § 2º, do Código Penal, postulando, por consequência, a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do mesmo diploma legal. Passo à análise.

É de conhecimento pacífico que o § 2º do art. 147 do Código Penal estabelece que o delito de ameaça, salvo quando cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, constitui ação penal pública condicionada à representação da vítima.

No presente caso, contudo, verifica-se que as declarações prestadas na fase investigativa revelam, de maneira clara e inequívoca, a intenção das vítimas de verem a autora dos fatos responsabilizada criminalmente, atendendo, portanto, ao requisito necessário da representação para o ajuizamento da ação penal.

Assim, tendo havido a manifestação expressa das ofendidas desde o início da persecução penal, é plenamente válida a atuação estatal na apuração dos acontecimentos e na eventual responsabilização da acusada.

Diante disso, não se constata qualquer irregularidade capaz de macular o processo, inexistindo, portanto, fundamento para o reconhecimento de nulidade por suposta falta de representação.

2.DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao pedido de absolvição formulado em favor da apelante
AMANDA DA SILVA BARBOSA
, verifica-se que não há qualquer fundamento que autorize seu acolhimento.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a fase instrutória reuniu elementos probatórios sólidos e suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelo delito de ameaça. Tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente demonstradas, especialmente pelo boletim de ocorrência e pela prova testemunhal produzida em juízo.

Nesse panorama, merecem destaque os depoimentos das vítimas Lauane Cristina da Silva Nunes e Enna Noemi Gonçalves dos Santos, delineados na denúncia e ratificados em audiência de instrução e julgamento, que descreveram com precisão os fatos, afirmando terem sido ameaçadas de forma direta pela apelante. Ambas relataram, ainda, que a acusada portava uma faca no momento das ameaças, declarando que iria matá-las, circunstância que realça a gravidade e o forte caráter intimidatório da conduta.

Os relatos das vítimas encontram respaldo no depoimento da testemunha presencial Jean Cleber da Silva Brito, que confirmou ter presenciado a ré proferindo ameaças de morte, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória e conferindo maior consistência ao conjunto probatório.

Dessa forma, verifica-se que as declarações das vítimas mostram-se coesas, firmes e compatíveis com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução, constituindo meio apto a embasar o convencimento judicial quanto à autoria e à materialidade delitivas, demonstrando a pertinência da responsabilização penal.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENCIA. 1. As declarações da vítima e sua genitora, coerentes entre si, evidenciam a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição. Ademais, cumpre registrar posicionamento dominante nas jurisprudências de que no que tange a estes tipos de crimes, a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente os referidos crimes são cometidos sem testemunhas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000930-22.2017.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/01/2021)

Portanto, não prospera a alegação defensiva de insuficiência probatória, pois a condenação está devidamente amparada pelo acervo de provas reunido tanto na fase investigativa quanto em juízo, inexistindo base jurídica que autorize a absolvição da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025